Tribunal: STF
Processo: RE 1244188
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 14, p. 31):
    “Representação de inconstitucionalidade. Lei Estadual 7372/2016, de iniciativa parlamentar, que que faculta à Administração “estender, a outros servidores, ativos e inativos, concursados ou contratados, os efeitos financeiros de sentença, transitada em julgado, concessiva de reajustes de vencimentos ou de proventos”. Norma que trata de matéria processual (efeitos subjetivos da coisa julgada), invadindo a competência legislativa da União. Iniciativa privativa do Chefe do Executivo para deflagração do processo legislativo (artigo 112 § 1º, II, “b”, da Constituição Estadual), por envolver o regime remuneratório dos servidores públicos). Vício formal configurado. Procedência do pedido, prejudicado o agravo interno.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 6, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 22, I; 61, § 1º, II; e 125, § 2º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, aduz-se, que “O . acórdão recorrido entendeu, por maioria, que a lei impugnada seria inconstitucional porque ‘...trata dos efeitos subjetivos da coisa julgada, matéria eminentemente processual, reservada à competência legislativa da União (artigo 22, I, da Constituição Federal)’. (eDOC 8, p. 9)
    Sustenta-se, que “A fundamentação do v. acórdão recorrido, portanto, está claramente embasada, neste ponto, na interpretação do artigo 22, I, da Constituição Federal.” (eDOC 8, p. 9)
    Defende-se, por fim, que “o v. acórdão recorrido acabou por realizar um impossível confronto do texto da lei impugnada com dispositivo da Constituição Federal, extrapolando, assim, os limites estabelecidos pelo artigo 125, § 2º, daquela Carta.” (eDOC 8, p. 9)
    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 11)
    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado: (eDOC 19, p. 1)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL CIVIL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PARÂMETRO DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 72, CAPUT, DA CE/RJ. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA NORMA. VÍCIO DE INICIATIVA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280/STF. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da representação de inconstitucionalidade, asseverou que (eDOC 3):
    “A norma, como visto, trata dos efeitos subjetivos da coisa julgada, matéria eminentemente processual, reservada à competência legislativa da União (artigo 22, I, da Constituição Federal). De acordo com o artigo 72, caput, da Constituição Estadual, “o Estado exercer todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição da República”. Verifica-se, desse modo, que houve violação à Carta Estadual, pois lei local disciplinou matéria de competência da União. Ademais, o processo legislativo foi deflagrado por Parlamentar, em violação ao disposto no artigo 112 § 1º, II, “b”, da Constituição Estadual, que reserva ao Governador a iniciativa normativa referente ao regime remuneratório dos servidores públicos. Sob qualquer enfoque, portanto, a norma impugnada padece de vício formal. Ante o exposto, VOTO pela procedência do pedido para declarar inconstitucional a Lei Estadual 7372/2016, prejudicado o agravo interno.”
    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 19, pp. 5/6)
    “(...)
    Com efeito, o art. 22 da Carta Magna evidencia que a competência para legislar sobre direito processual é privativa da União e que somente lei complementar poderia autorizar os Estados a legislar sobre este assunto. Ainda, segundo dispõe o art. 72 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, o Estado somente poderá exercer as competências que não lhe sejam vedadas pela Lei Maior. O Tribunal a quo, ao examinar a legislação Estadual objeto da ação de controle abstrato de constitucionalidade, concluiu se tratar de norma de caráter eminentemente processual. Logo, concluir-se em sentido contrário demandaria o reexame de norma local, inviável na via eleita, conforme a Súmula n. 280/STF, verbis: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Por outro lado, evidencia-se que o acórdão recorrido não invadiu a atribuição do Supremo Tribunal Federal para exercer o controle concentrado de constitucionalidade das leis em face da Constituição Federal, porquanto o parâmetro para declaração da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 7.372/2016, no caso concreto, foi o art. 72, caput, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e não o art. 22, inciso I, da CRFB/1988, esta última apenas reflexamente desrespeitada pelo diploma legal questionado nestes autos, consoante se verifica dos fundamentos da decisão impugnada: (...)
    Por fim, essa Corte Suprema entende que a remuneração dos servidores púbicos é matéria reservada à iniciativa do Chefe do Poder Executivo, conforme a jurisprudência abaixo: 
    (...).” 
    A controvérsia em análise insere-se na ambiência da representação de inconstitucionalidade estadual. 
    De plano, verifico que o recurso extraordinário não deve ser conhecido. Ocorre que, conforme consolidado entendimento deste Supremo Tribunal Federal, na hipótese de acórdão referente à representação de inconstitucionalidade de âmbito estadual, somente se admite o recurso extraordinário quando se constata que o parâmetro de controle normativo local corresponde a norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória pelos Estados-membros, à luz do princípio da simetria. 
    Nesse sentido, cito a ementa da Rcl 383, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 21.5.1993: 
    “Reclamação com fundamento na preservação da competência do Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade proposta perante Tribunal de Justiça na qual se impugna Lei municipal sob a alegação de ofensa a dispositivos constitucionais estaduais que reproduzem dispositivos constitucionais federais de observância obrigatória pelos Estados. Eficacia jurídica desses dispositivos constitucionais estaduais. Jurisdição constitucional dos Estados membros. - Admissão da propositura da ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local, com possibilidade de recurso extraordinário se a interpretação da norma constitucional estadual, que reproduz a norma constitucional federal de observância obrigatária pelos Estados, contrariar o sentido e o alcance desta. Reclamação conhecida, mas julgada improcedente.” 
    Em igual sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.554/09. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. A REPERCUSSÃO GERAL NÃO DISPENSA O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI ESTADUAL OU MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PARÂMETRO DE CONTROLE NORMATIVO LOCAL QUE CORRESPONDE À NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS DEMAIS ENTES INTEGRANTES DA FEDERAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. Apenas se admite recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade estadual ou distrital quando o parâmetro de controle normativo local corresponder a norma da Constituição Federal de observância obrigatória pelos demais entes integrantes da Federação. Assim, é pressuposto de cabimento do recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado em ação direta, a demonstração de qual norma de repetição obrigatória inserida na Constituição local foi violada, medida que, analisando a petição do apelo extremo (fls. 289/308), furtou-se a agravante. (Precedentes: RCL n. 383, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ de 21.5.93; RCL n. 596 - AgR, Relator o Ministro Néri da Silveira, Plenário, DJ de 14.11.96; RE n. 353.350-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 21.05.04; RE n. 445.903, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe de 05.02.10; RE n. 482.078, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.3.2010; RE n. 573.379, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 26.03.10; RE n. 575.732, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 01.06.11; RE n. 562.018, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 03.10.11, entre outros). 5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “Ação direita – Preliminar de ilegitimidade da FEBRABAN não reconhecida – Lei n. 1.554/09, da Estância Turística de Ibiúna – Inconstitucionalidade material em que não se aponta ofensa a normas da Carta Estadual – Inadmissibilidade – Inconstitucionalidade formal que não se configurou – Inexistência de vício de iniciativa ou de falta de indicação da fonte de custeio – Precedentes – Ação improcedente.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 683603 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 20-08- 2012 PUBLIC 21-08-2012). 
    Desse modo, conclui-se ser pressuposto de cabimento do recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado em ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal a demonstração, pelo recorrente, de qual norma de repetição obrigatória inserida na Constituição Estadual foi violada. 
    No caso em tela, a parte recorrente furtou-se ao cumprimento de tal providência, de modo que o presente apelo extremo se revela manifestamente incognoscível. Ante o exposto, não conheço do presente recurso, por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente